Tribunal: CARF
Processo: 11634.720018/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/10/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 11/10/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como empreendimento único autoriza o somatório da receita bruta das empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720018/2020-43
ACÓRDÃO
1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LPCS TINTURA TEXTIL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/10/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 11/10/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como
empreendimento único autoriza o somatório da receita bruta das
empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento
no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições
- Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...).
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Ato Declaratório Executivo no 05 de 01 de abril de 2020, que
declarou a exclusão da Contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
com produção de efeitos a partir de 11 de outubro de 2017, em decorrência da constatação de
grupo econômico entre as empresas: M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI; COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA; FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO EIRELI e LPCS TINTURARIA TEXTIL EIRELI e,
reunindo-se os faturamentos do grupo globalmente, estaria extrapolado o limite do regime
simplificado nos termos do artigo 3o, II e § 10o e artigo 29, I, da LC n. 123/06.
2.

De acordo com o “Termo de Constatação para Fins de Exclusão do Simples
Nacional” (e-fls. 1.232/1.286), constatou-se, dentre outras, as seguintes ocorrências:

***********************************************************
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
3

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
4

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
5

**********************************************************

3.

Em 07.04.2020 (e-fl. 1.288) a Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional e entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade (e-fls.
1.294/1.311), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que não há qualquer fraude, nulidade ou vedação que impeça que um mesmo
grupo familiar possa ter um ou mais negócios em um mesmo ramo de
atividade;
(ii)
que as empresas não têm a mesma atividade econômica e que não há
esvaziamento do objeto social de nenhuma delas, sendo comum no ramo de
confecções a utilização de facções e de tinturaria externas;
(iii) que é completamente esperado que as despesas de mão de obra das facções
sejam majoritárias dentro de empresas dessa atividade;
(iv) que a inspeção fiscal, ao contrário de corroborar a existência de ilícitos,
constatou a divisão de espaços e tarefas de forma precisa;
(v)
que o pagamento de aluguéis e outras despesas pelo compartilhamento das
instalações físicas estão embutidos no preço do serviço cobrado;
(vi) que, como esclarecido, com a terceirização das atividades empresariais para
as facções estas se comprometeram a absorver os colaboradores da
contratante, posto que trabalhadores qualificados e experientes, o que
demonstra que não houve fraude ou simulação na transferência de
empregados, aliás como consta da GFIP entregue;
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
6
(vii) quanto às reclamatórias trabalhistas, além de não haver decisão definitiva
alguma que reconheça o grupo econômico, existiram apenas 5 pagamentos
realizados pela Costa Rica Malhas em razão da mesma figurar no pólo passivo;
(viii) que, em geral, as empresas em início de atividade dependem de pouco
clientes para se consolidar, sendo natural que empresas pertencentes ao
mesmo grupo familiar se ajudem mutuamente, inclusive com adiantamentos
de valores contratados, sendo constatado, inclusive pela autoridade fiscal, a
efetiva prestação dos serviços avençados;
(ix) que não se comprovou confusão patrimonial, uma vez que foi constatado
somente pequenas despesas de refeição, médicas, de equipes de teatro e
palestras e que tais despesas foram ressarcidas devidamente;
(x)
que não houve qualquer indício de fraude ou simulação no fato do mesmo
contador, profissional de confiança, desempenhar o seu mister;
(xi) que cada sócio participa do cotidiano de sua empresa, não sendo nenhuma
delas administrada por terceiros;
(xii) que, em conclusão, a motivação da exclusão se pauta, no fim e ao cabo, na
existência de empresas controladas por pessoas distintas da mesma família e
que possuem relação comercial entre si, nada mais do que isso;
(xiii) que tal constatação não encontra óbice no ordenamento jurídico e não foi
constatada a ocorrência de interposição fraudulenta de pessoas tampouco
houve prova de confusão patrimonial, ou seja, nenhuma prova da formação
de grupo econômico que enseje a exclusão pretendida;
(xiv) do exposto, pugna pela nulidade do ato declaratório de exclusão em razão da
ausência de comprovação dos requisitos legais necessário para a produção do
ato executivo declaratório.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 08 de julho de 2021, a 9a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de no
101-010.771 (e-fls. 1.937/1.956), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
no caso em apreço, foi considerado que as empresas mencionadas formam
um grupo econômico. Este é o ponto fulcral da questão. Se o Fisco pode
comprovar que as empresas integram grupo econômico de qualquer natureza
e, tal situação não sendo comprovadamente modificada ou extinta pelo
Contribuinte, temos nos termos da lei, a vedação legal para o recolhimento
dos impostos e contribuições pela sistemática de recolhimento denominada
Simples Nacional, em razão da superação dos limites anuais de faturamento;
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
7
(ii)
encontramos no relatório fiscal a comprovação de grupo econômico
caracterizado pela existência de sócios de mesmo núcleo familiar, mesma
atuação dentro da atividade econômica, confusão patrimonial, transferência
de empregados entre as empresas do grupo, prestação de serviços de estrita
confiança para diversas empresas do grupo pelo mesmo profissional,
compartilhamento do mesmo espaço físico, falta de comprovação de
capacidade financeira para suportar as despesas mínimas para a concussão
das atividades empresariais e ainda, utilização de meio comum para
atingimento dos objetivos sociais;
(iii) não se observa na Manifestação de Inconformidade, nenhum tipo de
comprovação da inexistência do grupo, somente argumentos genéricos e
apego a forma adotada. Tal comprovação, caso possível, seria facilmente
realizada por meio da demonstração das atividades realizadas, independência
na realização dessas atividades, meio distintos para o atingimento dos
objetivos sociais, etc.;
(iv) alguns pontos chamam a atenção, como os valores despendidos com folha de
pagamento de algumas empresas do grupo – sempre as optantes pelo Simples
Nacional – superarem o montante de suas receitas bruta declaradas (fls.
2810). Também salta aos olhos a grande quantidade de transferência de
empregados entre as empresas do grupo e mais, a assunção dos valores
devidos em reclamatória trabalhista pela ‘empresa mãe’ a Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda que também se encarrega, por meio do expediente de
‘adiantamento a fornecedores’, de suportar todas as ‘despesas das empresas
filhotes’ que não puderam ser reconhecidas em razão do desproporcional
dispêndio com mão de obra;
(v)
diante do vasto conteúdo probatório, exaustivamente demonstrado ao longo
do relatório fiscal, do qual constou inclusive vistoria às ‘instalações’ das
empresas, não se pode deixar de reconhecer a existência de um ‘grupo
econômico’ formado com única finalidade de fruir das vantagens tributárias
constantes do regime denominado Simples Nacional, mormente quando tal
configuração societária age – como amplamente comprovado pelo Fisco –
como uma unicidade empresarial;
(vi) convencido da procedência da representação fiscal para fins de exclusão de
ofício do Simples Nacional, não sem ter analisado com atenção as
argumentações da Manifestante, deixo de rebater todos os pontos da peça de
insurgência em razão inexistência de possibilidade de infirmar a conclusão
esposada;
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
8
(vii) tendo sido adotado o entendimento que as empresas mencionadas atuam
com unicidade empresarial, os demais argumentos apresentados pela
manifestante não seriam "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador".
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Data do fato gerador: 11/10/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam, em
realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas
das empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no
Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples
Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA BRUTA EXCEDIDO.
A pessoa jurídica será excluída do Simples Nacional, por iniciativa da Autoridade
Administrativa, quando constatada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória. Intelegência do inciso I do art. 29 da LC 123/2006.
Deverá ser excluída obrigatoriamente do Simples Nacional a empresa, quando
ultrapassado, no ano calendário de início de atividade, o limite proporcional de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o da LC 123/2006.
Intelegência do inciso III do art. 30 da LC 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.

Em 16.08.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 101-010.771, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.963), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.966/1.984), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
9
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
16.08.2021 (e-fl. 1.963), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23.08.2021 (e-
fl. 1.965), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

De início, observa-se que a Recorrente apenas reitera as alegações que haviam sido
aventadas na Manifestação de Inconformidade, não tendo suscitado, portanto, quaisquer
argumentos ou elementos fático-jurídicos capazes de refutar a linha de raciocínio perfilhada pela
Autoridade Julgadora de 1a instância.
12.

Tanto o é que, a própria Recorrente expressamente afirma em suas razões
recursais: “reafirmamos adiante as razões apresentadas na impugnação administrativa”, como se
observa dos trechos abaixo transcritos:
“Desde já cumpre asseverar que a r. decisão recorrida não considerou as razões
de fato e de direito apresentados na impugnação administrativa, deteve-se
apenas a reprisar as razões apresentadas na investigação fiscal original.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
10
Assim, reafirmamos adiante as razões apresentadas na impugnação
administrativa, concluindo ao final o que sustentamos acima e a improcedência
do auto de infração”. (e-fl. 1.967, g.n.)
13.

Ora, caberia à Recorrente evidenciar as razões pelas quais a decisão recorrida
precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que a Recorrente “tem razão”. O
recurso tem de combater a decisão naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento e não simplesmente reiterar razões
anteriormente expostas.
14.

Com efeito, segundo a lição de Cassio Scarpinella Bueno, “a tônica do recurso é
remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente
desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo”4.
15.

Como se vê, a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações já
apresentadas na Manifestação de Inconformidade:
(i)
o artigo 3o, II e § 10o da LC n. 123/06 não se refere à nenhuma interposição
fraudulenta de pessoa, mas apenas a identificação de grupo econômico
regular de empresas que, diante da soma de suas receitas, extrapolava o
limite do regime privilegiado, apenas isso;
(ii)
há vício grave de fundamentação, uma vez que se indicou determinado
motivo para exclusão do regime simplificado (extrapolar o limite de
faturamento do Simples Nacional) e um outro motivo para a manutenção da r.
decisão recorrida (interposição fraudulenta de pessoa);
(iii) a empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. atua no ramo de
industrialização de fios, tecidos e peças de vestuário, pautando-se pela
verticalização de seu processo produtivo;
(iv) a empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. realiza a aquisição de
componentes de tingimento dos tecidos e da confecção de peças de vestuário
junto a terceiros. Essa política foi adotada com o objetivo de reduzir os custos
de produção, já que reduz os investimentos fixos (com edificações, máquinas,
equipamentos, por exemplo), bem como os custos de estocagem e
gerenciamento de material e outros, além de reduzir os encargos financeiros,
visto que a redução de necessidade de ativos produtivos reduz a necessidade
de tomada de recursos de terceiros para financiá-lo;
(v)
a atividade principal da empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. não foi
terceirizada, apenas parte de suas atividades que não compõem seu objeto

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
11
social principal (confecção de peças de vestuário), não tendo havido o
esvaziamento de sua atividade produtiva;
(vi) a estrutura da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., mesmo terceirizando
parte de seu processo produtivo, exige uma massa significativa de
colaboradores, contando sempre com aproximadamente 400 (quatrocentos)
colaboradores em todas as suas unidades, como demonstra o CAGED do mês
de 12/2018 em anexo, último período fiscalizado;
(vii) é totalmente falsa a afirmativa da autoridade administrativa de que as
atividades da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. foram esvaziadas pelas M.
de Lima Sanchez – Eireli, FJR Confecção de Vestuário – Eireli e LPCS Tinturaria
Textil – Eireli;
(viii) a autoridade administrativa não observou o contexto geral em que as
empresas estavam inseridas, tornando sua conclusão inválida para as
consequências atreladas, pois as empresas Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda, M. de Lima Sanchez-Eireli, FJR Confecção de Vestuário-Eireli e LPCS
Tinturaria Têxtil-Eireli não formam um grupo econômico;
(ix) é fato que os sócios dessas empresas pertencem ao mesmo seio familiar dos
sócios da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, sendo isso um fato natural no
Brasil, principalmente em municípios do interior, como Cambé/Pr, onde
florescem majoritariamente empresas familiares;
(x)
a relação entre as empresas é de mercado, compondo uma estrutura maior
composta por diversas outras empresas que desempenham a mesma função
para a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda;
(xi) a autoridade administrativa não demonstrou qualquer elemento que
denotasse a direção, controle ou administração comum das empresas, não
bastando todos serem de um mesmo grupo familiar;
(xii) apesar de desvelar-se evidente o equívoco da autoridade administrativa ao
desconsiderar o contexto geral das atividades da Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda. para concluir pela formação de grupo econômico de fato,
provocando a exclusão das empresas citadas do Simples Nacional, faz-se
necessário contrapor ponto a ponto cada um dos subtópicos do tópico 4,
nominado de “Dos Motivos para Exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional”;
(xiii) 4.1. VÍNCULO PARENTESCO: não há qualquer fraude, nulidade ou vício que
impeça que um mesmo grupo familiar possa ter um ou mais negócios em um
mesmo ramo de atividade, grupo familiar não significa controle comum, o
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
12
controle comum deve ser comprovado pela autoridade administrativa, sob a
qual repousa o ônus probatório inicial do qual não se desincumbiu;
(xiv) 4.2. ATIVIDADES DAS EMPRESAS VOLTADAS PARA A MESMA FINALIDADE
ECONÔMICA: as atividades das empresas não estão voltadas para uma mesma
finalidade, não há esvaziamento do objeto social de nenhuma delas, os
trabalhos de facção representaram 9% (nove por cento) da receita bruta da
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., a mesma possuía sempre
aproximadamente 400 (quatrocentos) colaboradores durante todo o período
fiscalizado, as atividades são independentes e a utilização de facções é pratica
amplamente empregada pelo setor têxtil, igualmente a tinturaria, que
desempenhava uma pequena parte do processo industrial dos fios e das
malhas;
(xv) 4.3./4.4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO/DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTOS: é completamente natural e esperado que as despesas das
facções sejam majoritariamente de folha de salários, como já tivemos a
oportunidade de conceituar, facções são basicamente confecções que não
possuem marca própria, estilistas, desenhistas e lojas, prestando serviços para
outras industrias ou comércios, assim, seu maior custo é obrigatoriamente
com a folha de salários;
(xvi) 4.5. DETALHES DA VISITA REALIZADA NAS EMPRESA, CONFORME TERMO DE
CONSTATAÇÃO EM ANEXO: ao revés de demonstrar confusão patrimonial, a
visita da autoridade administrativa constatou a divisão dos espaços e tarefas
de forma precisa, como se ilustra pela transcrição do seguinte excerto:
“primeira seção – modelagem de roupas: FJR Confecção de Vestuário Eireli;
segunda seção – costura das roupas: M de Lima Eireli; terceira seção – corte e
acabamento de roupas: FRJ Confecção de Vestuário Eireli; quarta seção –
expedição das roupas: FJR Confecção de Vestuário Eireli;”. Vale observar que
não houve visita física à LPCS Tinturaria Textil – Eireli;
(xvii) 4.6. COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS SEM PAGAMENTO DE
ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS: não há o alegado compartilhamento das
instalações físicas sem o pagamento de aluguéis e outras despesas, tais custos
estão refletidos no valor do serviço cobrado, formação de preço que inclui
outras variáveis, como exclusividade e disponibilidade, como a RECORRENTE
esclareceu quando questionada pela autoridade administrativa (vide
transcrição presente na própria manifestação da autoridade administrativa);
(xviii) 4.7. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS: como já tivemos a oportunidade de
esclarecer, a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. sempre terceirizou parte
das atividades de tinturaria e facção, já possuindo mesmo à época dos fatos
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
13
uma rede com mais de 60 (sessenta) terceirizados, tendo no inicio do período
fiscalizado decidido reduzir seu quadro de colaboradores alocados na
confecção das peças de vestuário e aumentar seu percentual de terceirização,
por certo que as novas facções deveriam absorver também o pessoal
qualificado e experiente, a decisão é racional, de mercado e natural, não
denotando qualquer intuito de fraude ou simulação, exatamente como
declarado em GFIP à própria Fazenda Pública e que serviu de base para a
autoridade administrativa;
(xix) 4.8. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS: não há nenhuma decisão judicial
transitada em julgado reconhecendo as empresas como grupo econômico,
seja na esfera trabalhista ou em qualquer outra, houveram apenas 05 (cinco)
pagamentos realizados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
exclusivamente para a M de Lima Sanchez Ltda, tendo em vista a realização de
acordo judicial. A Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. arcou apenas
inicialmente com referidos gastos já que também figurava no pólo passivo das
reclamatórias trabalhistas, referidas despesas foram prontamente deduzidas
dos valores a receber da segunda, como a própria autoridade administrativa
constatou ao afirmar que “destacamos que as reclamatórias trabalhistas
listadas nos itens “b”, “c”, “d” e “e” foram contabilizadas pela Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda. como supostos abatimentos de serviços prestados
pela M. de Lima Sanchez Eireli, conforme detalhado no item 4.8, “b”, abaixo.”,
inclusive, como determina o contrato firmado entre as partes (em anexo);
(xx) 4.9. EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADIANTAMENTO DE
CLIENTES: quanto a exclusividade na prestação de serviços e adiantamento de
clientes, vale observar que qualquer empresa em início de atividade depende
mais de poucos clientes principais, no presente caso é natural que as facções
de familiares dos administradores da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
absorvam primeiro sua demanda para então buscar novos clientes, não há
nos contratos de prestação de serviços em anexo qualquer clausula de
exclusividade, a concentração se deu naturalmente pela evolução dos
trabalhos. Quanto aos adiantamentos a clientes, natural que as empresas em
início de atividade necessitem de recursos para arcar com despesas/custas
pré-operacionais, os adiantamentos realizados pela Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda. se deram pontualmente se sempre ocorreram por
transações bancárias, regularmente contabilizadas, tendo os serviços sido
efetivamente prestados, ponto do qual não discordou a autoridade
administrativa;
(xxi) 4.10. LANÇAMENTOS REGISTRADOS NA ESCRITA CONTABIL DA COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA COMO “CUSTOS COM FAÇÃO – M. DE LIMA
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
14
SANCHEZ EIRELI”, “ADIANTAMENTO A FORNCEDOR M. DE LIMA SANCHEZ
EIRELI” E “ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS
EIRELI”: a autoridade administrativa constatou pequenos valores com
despesas médicas, lanches, refeições, Equipe Saúde Teatro, Palestras, entre
outros que foram antecipados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., mas
posteriormente descontados dos valores a receber da M de Lima Sanchez
Ltda., todos os valores foram contabilizados nas respectivas contas contábeis
de ambas as empresas, não surgindo qualquer ilegalidade destes fatos;
(xxii) não há qualquer indício de fraude ou simulação o fato de o mesmo contador
desempenhar seu mister nas empresas citadas, por óbvio que a contratação
de um profissional de confiança ocorre geralmente por indicação de pessoas
próximas, portanto, natural que uma mesma família frequente os mesmos
médicos, dentistas, entre outros profissionais;
(xxiii) todas as empresas possuem personificação e não há qualquer espécie de
interposição fraudulenta de pessoas, não há motivos para a exclusão do
Simples Nacional, não há legislação brasileira que permita a tributação por
grupo econômico de empresas do mesmo seio familiar, ao revés do
apregoado pela autoridade administrativa.
16.

Ao final, a Recorrente requereu a nulidade do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional, tendo em vista a ausência de comprovação pela Autoridade
Administrativa de qualquer requisito legal para tanto, tal como o fez na Manifestação de
Inconformidade.
17.

De pronto merece ser afastada a alegação de suposto vício de fundamentação, ao
argumento de que “uma vez que se indicou determinado motivo para exclusão do regime
simplificado (extrapolar o limite de faturamento do Simples Nacional) e um outro motivo para a
manutenção da r. decisão recorrida (interposição fraudulenta de pessoa)”.
18.

Pelo que se observa da decisão recorrida não há qualquer referência à “interposição
fraudulenta de pessoa”. A Autoridade Julgadora de 1a instância apenas concluiu que o
conglomerado de empresas, apesar de aparentemente independentes, praticaram operações
financeiras conjuntas, seja por meio do pagamento de despesas, seja por meio do pagamento de
funcionários, mediante recursos da COSTA RICA e sempre atuaram sob o comando das mesmas
pessoas físicas, o que justifica o somatório das receitas para apuração do limite do Simples
Nacional. Confira-se:
“Isso significa que o fundamento para a exclusão do Simples Nacional não é a
caracterização do grupo econômico de fato, por si só, mas sim a realidade
subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as
empresas capaz de materializar a confusão patrimonial, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do
limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
15
do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele
integrante.
Conforme quadro demonstrativo de fls. 1278/1279, o faturamento do grupo
econômico ultrapassa o limite para permanência como optante pelo Simples
Nacional, uma vez que o limite máximo legal era de R$3.600.000,00 para os anos
de 2016 e 2017; e para o ano de 2018, era de R$4.800.000,00.
Dessa forma, o contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das
empresas, que, apesar de aparentemente independentes, praticaram operações
financeiras conjuntas (confusão patrimonial entre as empresas) – seja por meio
do pagamento de despesas, seja mediante o pagamento de funcionários com
recursos oriundos exclusivamente da empresa Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda –, e sempre atuaram sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se
revezam na administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita
bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual para
enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão desse regime simplificado,
com fundamento no inciso II do artigo 3o da LC 123/2006.
E, nesta situação retromencionada, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico irregular não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele
integrante”. (e-fls. 1.955/1.956, g.n.)
19.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/07/2012 SIMPLES
NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. A existência de grupo
econômico de fato entre empresas que atuam como empreendimento único
autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação
do limite anual para o enquadramento no Regime Especial Unificado de
Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional. (Processo n°
15504.727439/2017-36. Acórdão n° 1201-004.065. Sessão de 14.09.2020. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2012 EXCLUSÃO. GRUPO
ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. Consoante o disposto no artigo 3o da
Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico quando constatado
em conjunto o excesso de receita bruta das empresas componentes do grupo.
(Processo n° 10855.724960/2017-18. Acórdão n° 1301-005.972. Sessão de
08.12.2021. Relator Lizandro Rodrigues de Sousa, g.n.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2017 EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. A existência de grupo
econômico de fato entre empresas, formado por empresas que objetivam
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
16
repartir o seu faturamento, pulverizando receitas para usufruir de benefícios,
mas que atuam como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas
brutas das empresas para fins de verificação do limite anual para o
enquadramento no Simples Nacional. (Processo n° 11234.720386/2021-85.
Acórdão n° 1002-003.263. Sessão de 05.03.2024. Relator Fenelon Moscoso de
Almeida, g.n.)
20.

De resto, como já mencionado acima, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis
litteris as alegações que haviam sido aventadas na Manifestação de Inconformidade. E,
considerando que a decisão recorrida bem tratou das alegações tais quais apresentadas e aqui
reiteradas, entendo por adotá-la como razões de decidir pelos seus próprios fundamentos,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)6, a qual passarei a reproduzi-la integralmente adiante:
“A defesa da empresa interessada alega que os elementos fáticos probatórios dos
autos são insuficientes para comprovar que as empresas listadas foram
constituídas com o objetivo de fracionar a receita bruta e que compõem grupo
econômico empresarial, de modo que sua exclusão do Simples Nacional sob estes
fundamentos seria indevida.
Inicialmente, cabe registrar que a Fiscalização imputa a existência de grupo
econômico de fato irregular/fraudulento entre as empresas, e não a existência de
grupo econômico empresarial, que pressupõe a regularidade/formalização na sua
constituição ou, ainda que as empresas dele integrantes assumam pública e
ostensivamente a sua condição de ‘grupo’, o que não ocorre nos autos.
No caso, a auditoria fiscal considerou que as empresas, embora formalmente
constituídas nos termos do Código Civil, atuam, em realidade, como
empreendimento único, e que a estrutura societária adotada teve por objetivo a
redução da sua carga tributária, ao afirmar que “[...] o fracionamento das
atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-obra existente em
empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios
do regime de tributação do Simples Nacional” (fl. 1277 do Termo de Constatação),
o que afronta a LC no 123/2006.
E a definição de grupo econômico encontra-se presente na Instrução Normativa
RFB no 971/2009, segundo a qual:
“Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma

5 §1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
17
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica." (g.n.)
Do dispositivo acima, depreende-se que a característica marcante do grupo
econômico consiste na administração conjunta de empresas.
Nessa toada da legislação tributária, a figura jurídica de grupo econômico
irregular foi extensamente explorada no Parecer Normativo COSIT no 04, de
10/12/2018, que tratava de normatizar e esclarecer o tema da responsabilidade
solidária do inciso I do art. 124 do CTN1.
A seguir se destacam os principais trechos pertinentes ao tema:
“[...] Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente
Parecer Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização
solidária por débitos tributários entre componentes do mesmo grupo
econômico quando restar comprovada a existência de liame inequívoco
entre as atividades desempenhadas por seus integrantes mediante
comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou "grupo econômico",
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
20.2. Todavia, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado,
pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória,
genérica, para qualquer situação. É a regra-matriz específica que determina
o antecedente jurídico que gera uma sanção como consequente jurídico.
Pode ocorrer de em uma determinada situação os requisitos para a
configuração do que se denomina "grupo econômico" sejam mais restritos,
ou mesmo distintos, do que em outra.
(...)22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que
enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade
jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que
inexiste autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de
uma empresa em diversas pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou
operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se verifica
nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular,
terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo. (g.n.)
23. Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
18
obrigações tributárias correspondentes." O seu objetivo é exatamente
impedir que uma convenção particular possa alterar um aspecto da regra-
matriz de incidência tributária ou de responsabilidade tributária. Vale dizer,
contratos ou estatutos sociais que não refletem a essência dos negócios não
podem ser óbice à responsabilização tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de
mais de uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de
distintas personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que
realiza o fato gerador dos respectivos tributos. (g.n.)
23.2. Mesmo parcela da doutrina reticente com a possibilidade de
responsabilização solidária do grupo econômico legítimo reconhece sua
possibilidade quando ocorre a hipótese ora tratada. Segundo Betina
Grupenmacher:
Acreditamos ser irrelevante que o grupo econômico tenha sido
juridicamente constituído, ou que a sua existência seja apenas factual, o
que é relevante é o propósito para o qual se deu a criação de estrutura
tendente a prática de atos de cooperação empresariais. Certamente em
havendo confusão patrimonial, fraudes comprovadas, abuso de direito e
má-fé com prejuízo a terceiros - credores privados ou públicos -, neste
caso sim poder-se-á admitir a existência de planejamento tributário
ilícito, impondo-se a solidariedade quanto à responsabilidade pelo
recolhimento do tributo. (grifou-se) (...)
25. Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da
existência de grupo irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo
econômico de fato legítimo. Deve-se comprovar o cometimento do ilícito
societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero interesse
econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária. Não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se
referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar
grupo econômico irregular.
[...]"
Com essas considerações, estabelece-se que os requisitos fundamentais para
caracterização de grupo econômico irregular ou de fato são: (i) administração
única/centralizada; (ii) confusão patrimonial; e (iii) liame inequívoco entre as
empresas capaz de configurar desrespeito à autonomia gerencial, operacional e
patrimonial das empresas; situação esta que se enquadra no abuso da
personalidade jurídica, pois as empresas existiriam apenas formalmente, porém
operando como uma só entidade (unicidade empresarial).
Assim, passa-se a analisar os elementos probatórios dos autos a fim de definir se
eles são ou não suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
19
fato irregular, tal como atribuído pela Fiscalização, capaz de ensejar a unicidade
do empreendimento empresarial, como se fosse uma empresa real, unificada, e,
por consectário lógico, o limite da receita bruta previsto para o enquadramento
no Simples Nacional (artigo 3o, inciso II e §§ 2o e 10, da LC 123/2006)
compreenderia todas as operações realizadas pelas empresas integrantes do
citado grupo econômico.
Vamos à análise dos elementos fáticos.
I - Atividades das empresas voltadas para a mesma finalidade econômica
Conforme Termo de Constatação de Exclusão do Simples Nacional (fls.
1232/1286), as empresas, noticiadas como integrantes do grupo econômico,
exercem atividades empresariais voltadas para a mesma finalidade econômica, a
saber:  Fabricação de tecidos de malha (CNAE 1330
-8-00, matriz da COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA); Preparação e fiação de fibras de algodão (CNAE
1311-1-00, filial da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA);  Alvejamento, tingimento e
-5-02,
LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI);  Facção de peças do vestuário2, exceto roupas íntima
-6-03, M. DE
LIMA SANCHEZ - EIRELI); e  Facção de
peças do vestuário, exceto roupas íntimas (CNAE-1412-6-03, FJR
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS - EIRELI).
A Interessada (contribuinte) reconhece que as empresas atuam no mesmo ramo
de atividade quando afirma que “(...) a relação entre as empresas é de mercado,
compondo uma estrutura maior composta por diversas outras empresas que
desempenham a mesma função para a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda" (fl.
1305 da peça de defesa). E diz que "(...) tal prática é comum a diversas empresas
no mercado têxtil, seja em relação à produção da malha a partir dos fios, o
tingimento de tecidos e o trabalho das facções, estas últimas conceituadas como
confecções que não possuem marca própria, estilistas, desenhistas ou lojas,
prestando serviços para outras industrias ou comércios” (fl. 1298 da peça de
defesa).
Dentro do contexto fático desse tópico (subitem 4.2 Termo de Constatação, fls.
1239/1240), as informações indicam que a filial da COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA, localizada na cidade de Nova Trento-SC, funciona no mesmo
endereço da LPCS TINTURARIA TÊXTIL-EIRELI, e ambas exercem atividades
produtivas aparentemente complementares dentro das várias etapas de
fabricação de tecidos de malha, conforme descrição do CNAE acima detalhado.
II - Composição societária de unidade familiar de sócios e sócios-
administradores nos contratos sociais
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
20
Conforme detalhadamente demonstrado no subitem 4.1 do Termo de
Constatação (fls. 1238/1239), as 4 empresas possuem praticamente os mesmos
sócios desde a sua constituição, que são integrantes das famílias de Matilde de
Lima Sanchez, Fábio de Lima Sanchez e Robson de Lima Sanchez (mãe e filhos),
que controlam a gestão administrativa das empresas.
Vejamos o quadro societário das 4 empresas envolvidas na configuração descrita
pela Fiscalização:

As informações apresentadas também evidenciam que o Sr. LUIZ PHELIPE
CARVALHO SANCHEZ (filho de FÁBIO DE LIMA SANCHEZ), titular pessoa física
responsável pela LPCS TINTURARIA TEXTIL-EIRELI desde de 11/10/2017, foi
empregado das demais empresas integrantes do citado grupo econômico, em
períodos diversos, conforme demonstrado a seguir:  LUIZ PHELIPE CARVALHO SANCHEZ f
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, período de 24/04/2014 a 12/2015 (transferência
sem rescisão para a M. de LIMA SANCHEZ EIRELI);  posteriormente, foi empregado da
período de 01/2016 a 05/2017 (transferência sem rescisão para a FJR CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIOS -EIRELI); e  por fim, foi empregado da empresa FJR CONFECÇÃO DE V
–EIRELI,
período de 06/2017 a 10/2017.
III - Transferências intra-empresa de empregados sem rescisão de contrato de
trabalho
A Fiscalização evidenciou também que, no período sob análise, foram registradas
em GFIP’s transferências de empregados entre as empresas, sem rescisão de
contrato de trabalho, e ainda, que alguns empregados foram transferidos mais de
uma vez entre as empresas envolvidas.
Conforme subitem 4.7 do Termo de Constatação (fls. 1248/1249):
“[...] Número de funcionários transferidos:
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
21
a. Foram transferidos 113 funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda para a M. de Lima Sanchez-EIRELI, em 31/12/2015;
b. Foram transferidos 68 funcionários da M. de Lima Sanchez - EIRELI para a
FJR Confecção de Vestuários – EIREL, em 31/05/2017;
c. Foram transferidos 87 funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda, CNPJ 02.944.599/0028-67 (filial em Nova Trento - SC) para LPCS
Tinturaria Têxtil – EIRELI, em 31/10/2017;
d. Foram transferidos 03 funcionários da LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI para
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, CNPJ 02.944.599/0028-67 (filial em
Nova Trento - SC) em 31/03/2018.
Os Empregados foram movimentados no código de movimentação "N3" -
(Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da
mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de
trabalho) e código de movimentação "N2" -(Transferência de empregado
para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que
tenha havido rescisão de contrato de trabalho). [...]”
Conforme se discorrerá a seguir, tais constatações têm o condão de demonstrar a
“confusão” entre as empresas no tocante à administração de seu pessoal, o que
corrobora o entendimento de que são administradas de forma conjunta,
constituindo-se, em verdade, em empreendimento único (unicidade de
empreendimento).
IV - Visita Realizada nas Empresas, conforme Termo de Constatação
Em 03/06/2019, ao comparecer à sede das empresas COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA, M. DE LIMA SANCHEZ - EIRELI e FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS - EIRELI com a finalidade de dar ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, a Fiscalização foi recebida pelo contador Luciano Melhado
(CPF 000.357.149-13), que informou que a empresa LPCS TINTURARIA TÊXTIL-
EIRELI está instalada no parque fabril da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda na
Rua Jose Adolfo Mafra, 180, setor 4, tinturaria, em Nova Trento-SC, mesmo
endereço da filial da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (CNPJ 02.944.599/0028-
67).
O Sr. Luciano informou também que é funcionário registrado como contador na
Costa Rica Malhas e Confecções LTDA, e, de forma concomitante, realiza a
contabilidade da FJR Confecção de Vestuários - EIRELI, M. de Lima Sanchez - EIRELI
e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI como autônomo, emitindo recibo de pagamento
autônomo - RPA para os serviços prestados para as referidas empresas.
V - Compartilhamento instalações físicas sem pagamento de aluguéis e outras
despesas
As despesas registradas na escrita contábil da LPCS TINTURARIA TEXTIL - EIRELI
resumem-se basicamente a impostos, despesas com pessoal e recursos humanos
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
22
(Centro Médico Guabiruba Eireli, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
Cidmed Serviços de Medicina e Segurança).
E, no mesmo período (anos de 2017 e 2018), a empresa Costa Rica Costa Rica
Malhas e Confecções LTDA realizou o pagamento de despesas com água e esgoto,
energia elétrica, material de expediente e material de limpeza, conforme descrito
abaixo:

Ao ser intimada com relação às despesas de água e esgoto, energia elétrica,
material de expediente, material de limpeza e aluguel (conforme TIF no 3, 4 e 5), a
LPCS TINTURARIA TÊXTIL- EIRELI informou que:
“[...] 1. Desde já informar que a REQUERENTE não possui comprovante de
pagamentos de consumo de energia elétrica, água e esgoto, material de
limpeza e de expediente, bem como do pagamento de aluguel. (g.n.)
2. A REQUERENTE utiliza-se do espaço físico cedido por comodato verbal da
empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n 02.944.599/0001-
47, com sede na Rua Arcênio Gomes da Silva, n 104, quadra 02 lote 08 a 12,
Distrito Industrial José Garcia Gimenez, Município de Cambe, Estado do
Paraná, sendo que o espaço físico cedido localiza-se em sua filial
estabelecida a Rua José Adolfo Mafra, 180, Indaiá, Município de Nova
Trento, Estado de Santa Catarina, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n?
02.944.599/0028-67.
3. A REQUERENTE possui relação comercial estreita com a nominada
empresa, inclusive tratam-se de empresários da mesma família, tendo sido
fixado o preço dos serviços de industrialização por encomenda considerando
que os gastos com energia elétrica, água e esgoto e aluguéis seriam
suportados pela contratante. [...]" (fls. 1247/1248)
Sendo assim, para a empresa LPCS TINTURARIA TEXTIL - EIRELI não existem
registros de pagamento de despesas com aluguel, água e esgoto, energia elétrica,
material de expediente e material de limpeza. Por outro lado, ela ocupava a
mesma instalação utilizada pela filial da empresa COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA.
VI - Despesas com folha de pagamento
Verificou-se que as despesas com folha de pagamento da M. de Lima - ElRELI, FJR
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL -EIRELI
correspondem a percentuais muito elevados de suas receitas brutas declaradas
no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional-PGDAS.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
23
Por outro lado, constatou-se que as despesas com folha de pagamento da COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA representam um percentual bem menor de
sua receita bruta.
Abaixo comparativo com percentual dos valores gastos com folha de pagamento
versus receita bruta declarada pelas empresas do grupo:

Do mesmo modo, existe discrepância entre o total de despesas com pessoal
quando comparadas às demais despesas das empresas (valores registrados na
escrita contábil):

Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
24
Dessa forma, observa-se que as Despesas com Pessoal (Salários e ordenados,
prêmios e gratificações, 132 salário, férias etc) da M. DE LIMA SANCHEZ - EIRELI,
FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS -EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI
representam quase que a totalidade de seus gastos.
Outro fato, a LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI, a M. de Lima Sanchez - EIRELI e a FJR
Confecção de Vestuário – EIRELI, todas optantes do Simples Nacional, prestam
serviços exclusivamente para a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
A estas circunstâncias acrescente-se o fato de que os pagamentos de salários dos
trabalhadores dessas três empresas retrocitadas eram realizados invariavelmente
com recursos advindos da empresa COSTA RICA, registrados como "Adiantamento
de Clientes", sem os quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas
empresas, como demonstrado no item 4.9 do Termo de Constatação de Exclusão
do Simples Nacional (fls. 1251/1274).
VII - Grupo econômico de fato irregular/fraudulento
Apesar das alegações da defesa, a análise conjunta das provas fáticas acima
mencionadas evidencia a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento formado entre as 4 empresas envolvidas, que atuam como
empreendimento único, com intuito de burlar a legislação do Simples Nacional.
Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 4 empresas
pertencerem a um mesmo grupo familiar, o que, apesar de constituir elemento
indiciário de irregularidade, não seria suficiente para caracterizar grupo
econômico nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 2o, §3o)3,
tal como ressaltado pela defesa.
Isso significa que a legislação não impede que familiares sejam sócios de uma
empresa ou componham sociedades separadamente, tem-se que, efetivamente,
esta proibição não existe, todavia cabe assinalar que não há nos documentos
lavrados pela Fiscalização nenhuma afirmação nesse sentido.
Este fato foi mencionado no sentido de se constituir em mais um indício, dentre
outros, de que os sócios das empresas possuíam vínculos de parentesco, visando
com isto criar uma estrutura somente formal da autonomia das empresas, mas
sempre no controle da família, para fins de obter benefícios de um regime
tributário mais favorecido às empresas do grupo, uma vez que 3 empresas eram
optantes pelo Simples Nacional.
Neste passo, é importante ressaltar que o sócio titular da empresa LPCS
TINTURARIA TEXTIL-EIRELI (Sr. LUIZ PHELIPE CARVALHO SANCHEZ, filho de FÁBIO
DE LIMA SANCHEZ) foi empregado das demais empresas integrantes do citado
grupo econômico, em períodos diversos, e ocorreu sua transferência laboral entre
as empresas sem qualquer rescisão de contrato de trabalho. Isso no mínimo é
incomum em empresas ditas autônomas, caracterizado de fato o tamanho grau
de inter-relacionamento.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
25
O entendimento de que as empresas constituem grupo econômico de fato
irregular decorre essencialmente da constatação de que as empresas são ou
foram, em realidade, administradas conjuntamente ao longo do tempo, na
medida em que os sócios se revezam na administração das mesmas e/ou as
administram simultaneamente, assim como na constatação de uma confusão
patrimonial entre elas por meio da realização de pagamento de despesas
conjuntas (despesas com água e esgoto, energia elétrica, material de expediente e
material de limpeza) e do pagamento de empregados com recursos oriundos
exclusivamente da empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste na decisão
envolvendo a alocação de funcionários, materializada no número expressivo de
transferências de empregados entre as empresas sem rescisão do contrato de
trabalho ao longo do período fiscalizado.
Em sua defesa, o contribuinte alega que as transferências de empregados são
normais e esperadas diante da atividade comum exercida pelas empresas, o que
reduz os custos de treinamento e o prazo de adaptação dos empregados aos
novos empregadores, pois se trataria de uma decisão racional, de mercado e
natural, e não denotaria qualquer intuito de fraude ou simulação. Tal explicação,
todavia, não merece ser acatada diante do conjunto probatório dos autos.
Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra transferência, mas de um
número expressivo de transferências de empregados sem rescisão de contrato de
trabalho entre empresas que são administradas por membros de grupo familiar,
que se revezam na administração e/ou administram as empresas enquadradas no
Simples Nacional, conforme acima demonstrado. A título de exemplo, em
31/10/2017, sem rescisão de contrato de trabalho, foram transferidos 87
funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, CNPJ 02.944.599/0028-67
(filial em Nova Trento-SC) para LPCS Tinturaria Têxtil-EIRELI.
Tais transferências têm o condão de evidenciar a ‘confusão’ entre as empresas do
grupo, na medida em que os empregados ora prestam serviços em uma e ora em
outra empresa, como se as empresas envolvidas fossem, em realidade,
estabelecimentos de uma única empresa.
E isso sem falar que dificilmente tal elevado número de transferências, nos
moldes como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, aconteceria entre
empresas autônomas, independentes e concorrentes entre si.
A Fiscalização para amparar suas alegações de grupo econômico, também,
constatou que a empresa LPCS Tinturaria Têxtil-EIRELI estava localizada num
mesmo endereço da filial da empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, sendo
que ambas exerciam praticamente as mesmas atividades, a saber: (i) filial da
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, atividade de preparação e fiação de
fibras de algodão (CNAE 1311-1-00); LPCS TINTURARIA TÊXTIL – EIRELI, atividade
de alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos (CNAE 1340-5-02).
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
26
Quanto ao argumento da defesa de que uso de espaço físico compartilhado por
diferentes pessoas jurídicas é prática comum, pode até ser verdadeiro, porém
também é prática comum em empresas que formam grupo econômico de fato
irregular, aliás, tal uso é mais freqüente nestas situações devido o estreito
relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas na execução das operações
praticadas. E, por outro lado, a Fiscalização mencionou vários elementos fáticos
que comprovam que as empresas atuavam como empreendimento único e
agiram com o intuito de dividir o faturamento total da empresa como um todo,
em subfaturamento segmentado por unidades de um único estabelecimento e,
consequentemente, afastar as regras estampadas na LC no 123/2006, que estipula
o limite pelo faturamento para enquadramento no Simples Nacional.
Com relação à alegação do contribuinte de que não houve o compartilhamento
das instalações físicas sem o pagamento de aluguéis e outras despesas (tais como:
despesas com água e esgoto, energia elétrica, material de expediente e material
de limpeza), já que esses custos estariam refletidos no valor do serviço cobrado,
inseridos na formação de preço que inclui outras variáveis – como afirmado pela
defesa –, não se acolhe a alegação por ausência de prova material capaz de
afirmar os argumentos. Ou seja, trata-se de meros argumentos da defesa
desacompanhados de qualquer elemento probatório.
De mais a mais, entendo convincente que as provas apresentadas evidenciam o
comando centralizado das atividades das empresas do grupo econômico de fato
irregular, e que abaixo repiso nos termos mencionados pela Fiscalização em suas
conclusões (Considerações Finais do Termo de Constatação para fins de Exclusão
do Simples Nacional, fls. 1275/1277):
“[...] a) Há vínculo de parentesco (núcleo familiar) entre os sócios das
empresas;
b) As atividades das empresas estão voltadas para a mesma finalidade
econômica;
c) A M de Lima Sanchez Eireli e a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI estão
estabelecidas no mesmo endereço da Costa Rica Malhas Confecções Ltda
(MATRIZ) em Londrina - PR, dividindo, inclusive, o mesmo barracão;
d) A LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI está estabelecida no mesmo endereço da
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento – SC;
e) O contador, Luciano Melhado - CPF 000.357.149-13, é registrado na
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda mas também faz a contabilidade,
como autônomo, da M. de Lima Sanchez Eireli, da FJR Confecção de
Vestuário - EIRELI e da LPCS Tinturaria Têxtil -EIRELI;
f) Não existe pagamento de aluguéis pelo uso das instalações da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
27
g) A M. de Lima Sanchez Eireli, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI não possuem despesas com água, esgoto, energia
elétrica, material de expediente e material de limpeza. Tais despesas,
básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela
COSTA RICA;
h) Houve transferências de empregados sem rescisão de contrato de
trabalho:  Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda para a M. de Lima Sanchez Eireli;
 Da M. de
ios Eireli;  Da Costa Ri
- SC para
LPCS Tinturaria Têxtil-EIRELI.
i) Diversas reclamatórias trabalhistas nas quais a reclamada é a M. DE UMA
SANCHEZ EIRELI foram pagas pela COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES
LTDA;
j) A M. de Lima Sanchez - EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e a
LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI prestam serviços exclusivamente para a Costa
Rica Malhas e Confecções Ltda;
k) O pagamento de salários de funcionários das empresas M. de Lima
Sanchez EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS Tinturaria
Têxtil EIRELI são realizados invariavelmente com recursos provenientes da
empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados como
"Adiantamento de Clientes", sem os quais tais obrigações não poderiam ser
pagas pelas empresas;
I) A empresa M. de Lima Sanchez - EIRELI efetuou pagamento de
fornecedores e autônomos utilizando-se da conta adiantamento de clientes
- COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
m) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA efetuou pagamento de
diversas despesas (médicas, lanches e refeições) da M. DE UMA SANCHEZ
EIRELI registrando-os como CUSTO DE FACÇÃO - M. DE UMA SANCHEZ
EIRELI;
n) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA também realizou o
pagamento de reclamatórias trabalhistas e diversas despesas (sindicato,
DARF, RPA, equipe de saúde e palestras etc) da M. DE LIMA SANCHEZ
EIRELI, registrando os referidos gastos como "Adiantamento a Fornecedor";
o) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA pagou rescisão de contrato de
trabalho e fornecedores da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI,
contabilizando-os como "adiantamento a fornecedores";
p) A M. DE UMA SANCHEZ EIRELI tem despesas conhecidas com folha de
pagamento, valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
28
FGTS e recolhimento por meio de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - DAS em montante superior à receita bruta declarada nos anos de
2016 e 2017;
q) Quando comparado o custo de folha de pagamento com a receita bruta
declarada das empresas M. de Lima Sanchez - EIRELI, FJR Confecção de
Vestuário - EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI temos um percentual com
folha de pagamento bastante alto (média de 95%, 68% e 184%,
respectivamente). Por sua vez, a empresa COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA apresenta percentual consideravelmente menor (6%).
r) Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios e gratificações, 13o
salário, férias etc) da M. DE UMA SANCHEZ - EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS - EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI representam quase
que a totalidade de seus gastos. Não possuem despesas com água, esgoto,
energia elétrica, material de expediente, material de limpeza e aluguel. Tais
despesas, básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são
mantidas pela COSTA RICA. As poucas despesas gerais registradas pela M.
DE LIMA dizem respeito a tributos, seguros e alguns serviços de terceiros, os
quais muitas vezes eram pagos pela própria COSTA RICA; [...]”
Para essa situação apontada acima, a Interessada (contribuinte) não contradiz,
com a apresentação de prova material, a maior parte dos fatos narrados no
Termo de Constatação, apenas procura justificá-los por meio de argumentos
exclusivamente jurídicos, arguindo uma relação de confiança com as três
empresas optantes do Simples Nacional, que certamente não enxergava as 4
empresas como um só empreendimento e que atuavam mediante parceria na
execução das operações realizadas por cada empresa.
De fato, nesse contexto de elementos probatórios, observa-se que o pagamento
dos rendimentos salariais das três empresas que optaram pelo Regime do Simples
Nacional (M. de Lima Sanchez EIRELI, FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI) são realizados praticamente com recursos financeiros
provenientes da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados
como "Adiantamento de Clientes" (contas 2.1.6.01.001, 2.1.06.01.001 -
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA), sem
os quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas empresas, conforme
detalhamento no item 4.9 do Termo de Constatação (fls. 1250/1274).
Este fato de per si é suficiente para demonstrar não apenas a íntima relação entre
todas as empresas do grupo econômico ora citado, mas uma verdadeira
dependência econômica que as empresas possuem entre si, quando uma empresa
em dificuldade é imediatamente socorrida por outra em melhor situação
financeira, que era sempre a empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA.
Noutras palavras, a própria escrituração contábil de cada empresa admitia a
configuração de um grupo econômico, no qual a própria existência de uma
empresa depende das demais.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
29
E o conjunto probatório demonstra a enorme confusão existente entre as 4
empresas envolvidas na constituição do grupo econômico de fato irregular. A
confusão é de tal magnitude que revela não uma confusão no sentido de
desordem, mas ao contrário, a indiferença em qual empresa utilizar para se
enquadrar no Regime do Simples Nacional e realizar o pagamento salarial dos
funcionários por meio dos recursos provenientes exclusivamente da empresa
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA (fls. 1250/1274), mostrando mais uma
vez a unidade de comando e direção entre todas as empresas integrantes do
citado grupo econômico.
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são sim
capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento entre as empresas, que atuam, em verdade, como um
empreendimento único.
Isso significa que o fundamento para a exclusão do Simples Nacional não é a
caracterização do grupo econômico de fato, por si só, mas sim a realidade
subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as
empresas capaz de materializar a confusão patrimonial, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do
limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie
indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante
Conforme quadro demonstrativo de fls. 1278/1279, o faturamento do grupo
econômico ultrapassa o limite para permanência como optante pelo Simples
Nacional, uma vez que o limite máximo legal era de R$3.600.000,00 para os anos
de 2016 e 2017; e para o ano de 2018, era de R$4.800.000,00.
Dessa forma, o contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das
empresas, que, apesar de aparentemente independentes, praticaram operações
financeiras conjuntas (confusão patrimonial entre as empresas) – seja por meio
do pagamento de despesas, seja mediante o pagamento de funcionários com
recursos oriundos exclusivamente da empresa Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda –, e sempre atuaram sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se
revezam na administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita
bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual para
enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão desse regime simplificado,
com fundamento no inciso II do artigo 3o da LC 123/2006.
E, nesta situação retromencionada, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico irregular não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele
integrante”.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2020-43
30
21.

Por derradeiro, há de ser consignado que, nesse tipo de situação, o faturamento
para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa
integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico irregular não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.

Dispositivo
22.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
23.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2018
DF CARF MF
Original